Tribunal: TRF3
Processo: 5102762-52.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
629/1327)

5102762-52.2026.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5102762-52.2026.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA JOSE AMADOR GUANAES

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO DA SILVA SERRA - SP311763-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE. REMESSA NECESSÁRIA. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. DIB E TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DER. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Valor da condenação inferior a 1.000 salários mínimos. Remessa necessária não conhecida.

2. A prova judicial é meramente corroborativa, inexistindo inovação fático‐probatória substancial. Nos termos do Tema 1.124/STJ, permanece íntegra a configuração do interesse de agir, uma vez que a autarquia foi validamente provocada sobre o mesmo núcleo fático do pedido.

3. DIB e o termo inicial dos efeitos financeiros devem observar a DER.

4. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

5. Remessa necessária não conhecida. Preliminar rejeitada. Apelação do INSS não provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5102762-52.2026.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO DA SILVA SERRA - SP311763-N

APELADO: MARIA JOSE AMADOR GUANAES

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de ação objetivando a concessão de aposentadoria híbrida por idade, mediante o reconhecimento do período rural de 17/08/65 a 30/04/80, a partir do requerimento administrativo, com pedido de antecipação de tutela.

A sentença julgou procedente o pedido para: 1) declarar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar pela autora MARIA JOSÉ AMADOR GUANAES no período de 17/08/1965 a 30/04/1980, devendo o INSS proceder à respectiva averbação; 2) condenar o INSS a conceder à autora o benefício de aposentadoria por idade híbrida, com data de início (DIB) em 22/02/2019; 3) condenar a autarquia ao pagamento das prestações vencidas desde a DIB (22/02/2019), com correção monetária e juros de mora, observando-se o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, além do disposto na Emenda Constitucional no 113/2021 a partir de sua vigência. Condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC.

O INSS apelou, requerendo, preliminarmente, a extinção do processo sem resolução de mérito ante a ausência de interesse de agir, ao argumento de que a parte autora não apresentou os documentos necessários quando do requerimento na via administrativa. Caso mantida a condenação, requer que o termo inicial do efeito financeiro da condenação seja fixado na data da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil, e o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Com contrarrazões da parte autora, vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo termo inicial do benefício, seu valor aproximado e a data da sentença, que o valor total da condenação será inferior à importância de 1.000 (mil) salários mínimos estabelecida no inciso I do §3o do art. 496 do CPC/15.

Assim, é nítida a inadmissibilidade, na hipótese em tela, da remessa necessária

Passo à análise da alegação de falta de interesse de agir.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps nos 1.912.784/SP, 1.913.152/SP e 1.905.830/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese representativa da controvérsia no Tema 1.124/STJ, estabelecendo parâmetros aplicáveis a dois momentos distintos da análise previdenciária: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento da demanda, em consonância com o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 da repercussão geral; e (ii) a definição da data de início do benefício (DIB) e dos efeitos financeiros quando o direito é reconhecido com base em prova produzida somente em juízo.

Entendo que as diretrizes firmadas no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça devem ser compreendidas à luz de sua finalidade de organizar a resposta jurisdicional às demandas previdenciárias, especialmente às já em trâmite quando da submissão da matéria àquela Corte Superior, evitando a extinção generalizada de processos em que o segurado, embora tenha apresentado, em juízo, documentação distinta da levada ao conhecimento do INSS na via administrativa, já havia validamente provocado a autarquia quanto ao benefício pretendido. Por essa razão, a tese firmada distingue, para fins de solução jurídica, a configuração do interesse de agir e a definição das consequências patrimoniais do reconhecimento judicial do direito.

Assim, quando a prova apresentada em juízo é meramente corroborativa, o interesse de agir permanece plenamente configurado. E, ainda que o reconhecimento judicial dependa de prova nova e essencial, não apresentada administrativamente, o Tema 1.124 não erige a formulação de novo requerimento administrativo em condição de procedibilidade, preservando-se o exame do mérito e ajustando-se a solução apenas no plano dos efeitos financeiros, que devem ser fixados a partir da citação.

Essa diretriz, especialmente relevante em sede recursal, afasta a extinção do processo e confere tratamento uniforme às demandas judicializadas antes do julgamento do Tema 1.124, sem prejuízo da observância do contraditório e da adequada repartição das consequências decorrentes da produção da prova.

Na hipótese dos autos, houve requerimento administrativo válido, impondo‐se, portanto, a análise da natureza da prova que fundamentou o reconhecimento judicial do direito.

A prova oral produzida em juízo, por sua vez, possui natureza meramente corroborativa, pois se limita a reforçar e detalhar elementos já submetidos ao conhecimento da Administração no requerimento administrativo. Não se trata, portanto, de prova essencialmente nova.

Assim, nos termos do Tema 1.124/STJ, permanece íntegra a configuração do interesse de agir, uma vez que a autarquia foi validamente provocada sobre o mesmo núcleo fático do pedido. Nessa hipótese, inexistindo alteração substancial do conjunto probatório e não havendo inovação quanto aos fatos constitutivos do direito, o marco inicial (termo inicial do benefício) deve ser fixado na DER, bem como os efeitos financeiros, que se vinculam à data do requerimento administrativo.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%.

Diante do exposto, não conheço da remessa necessária, rejeito a preliminar, nego provimento à apelação do INSS e majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE. REMESSA NECESSÁRIA. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. DIB E TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DER. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Valor da condenação inferior a 1.000 salários mínimos. Remessa necessária não conhecida.

2. A prova judicial é meramente corroborativa, inexistindo inovação fático‐probatória substancial. Nos termos do Tema 1.124/STJ, permanece íntegra a configuração do interesse de agir, uma vez que a autarquia foi validamente provocada sobre o mesmo núcleo fático do pedido.

3. DIB e o termo inicial dos efeitos financeiros devem observar a DER.

4. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

5. Remessa necessária não conhecida. Preliminar rejeitada. Apelação do INSS não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa necessária, rejeitar a preliminar e negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão